Tribunal: TJES
Processo: 5004207-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004207-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004207-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI
PACIENTE: MARCIO LUCAS SURIANO VIEIRA MAIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. 1 –
Não se verifica o alegado excesso de prazo quando a instrução criminal já se encerrou, o Ministério Público já apresentou alegações finais e há informações de que a defesa de um dos réus requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que por consequência gera atraso na prolação de sentença. 2 – Presentes os requisitos autorizativos para a segregação cautelar, haja vista que o paciente é reincidente em crime de roubo majorado e possui outra ação penal em tramitação por suposta prática do crime de receptação, sendo necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. 3 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004207-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI
PACIENTE: MARCIO LUCAS SURIANO VIEIRA MAIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIO LUCAS SURIANO VIEIRA MAIA
, denunciado como incurso na conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de fundamentos da decisão, que vem mantendo a prisão do paciente, bem como o excesso de prazo para o encerramento da instrução, sem que a defesa desse causa à demora.

Pois bem.

De acordo com os autos, o paciente teria sido preso, na companhia de outros dois indivíduos, após supostamente ter praticado o crime de roubo majorado.

Sobre o alegado argumento trazido pela defesa acerca do suposto excesso de prazo na formação da culpa, cumpre ressaltar que, compulsando os autos e os sistemas de andamento processual desta colenda Corte, verifico que não há atraso estatal na marcha processual.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução processual se encerrou, o Ministério Público apresentou memoriais finais e os autos estão aguardando alegações finais por parte das defesas.

Há notícias nos autos de que a defesa do ora paciente solicitou a instauração de incidente de insanidade mental, em desfavor de corréu, o que importará em demora para a prolação da sentença, mas não imputável à estrutura estatal.

P
or tais motivos expostos acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser declarada.

A defesa ainda aduz a ausência dos requisitos autorizativos, sustentado, subsidiariamente, a possibilidade de substituição por medidas cautelares distintas da prisão.

Verifico da análise dos autos, que diferente do que alega o paciente, estão presentes os requisitos legais para a manutenção do decreto segregatório.

Isso porque, de acordo com o caderno processual, encontram-se presentes os indícios da autoria e a prova da materialidade delitiva.

Ademais, conforme se depreende da decisão proferida, o paciente é reincidente específico na prática de crime de roubo, além de ostentar outra ação penal pela suposta prática do crime de receptação.

Assim, os elementos dos autos apontam para a necessidade da prisão, com base na garantia da ordem pública, a fim de permitir o transcurso sem sobressaltos da instrução criminal.

Desta feita, entendo que a decisão proferida se encontra devidamente fundamentada, pautada na presença dos requisitos autorizativos para a segregação cautelar, razão, ao menos, neste momento, impossível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Ante ao exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.